Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO C. STJ. (TEMA N. 1.000). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VALOR DA MULTA. PROPORCIONAL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal gira em torno da fixação de multa diária cominada em sentença proferida em ação de exibição de documentos ajuizada na vigência do CPC/2015.
2. No julgamento do REsp n. 1.763.462/MG (Tema n. 1.000) pelo rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
3. No caso concreto, a apelante expressamente afirmou não ser possível exibir o contrato de prestação de serviços telefônicos, tal como determinado na sentença, sem que tenha apresentado justificativa plausível para a não localização do documento. As alegações do apelo não encontram base fática, considerando que a apelante é operadora de telefonia de grande porte e notoriamente dispõe de acervo de informações, sendo possível localizar o documento mediante dados simples, tais como nome ou CPF da parte.
4. Diante dessas circunstâncias, que configuram recusa ilegítima expressa, é possível antever que outras medidas não serão capazes de compelir a apelante a apresentar o contrato de serviços de telefonia. Portanto, a multa diária aplicada está em conformidade com a tese firmada pelo c. STJ, de sorte que deve ser mantida, sob pena de ineficácia prática do comando emitido pelo Juízo.
5. A multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivamente onerosa, por ser proporcional à obrigação imposta e módica em relação à capacidade financeira da apelante, sem que isso configure enriquecimento sem causa da apelada. Precedentes.
6. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Como não houve pedido da parte autora nem foi constatada a impossibilidade de concretização da tutela, é inviável a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.
7. Recurso conhecido e desprovido.